Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. IMÓVEL E VEÍCULOS DE ORIGEM SUPOSTAMENTE ILÍCITA. RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Considerando a suposta origem ilícita de imóvel sequestrado e de veículos apreendidos e estando as diligências para a confirmação de tal situação ainda em curso, é evidente o interesse dos referidos bens para a persecução penal, não sendo possível o acolhimento do pedido de restituição.
3. Recurso conhecido e desprovido.